Tribunal: TJDFT
Processo: 0749898-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749898-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: EDSON KOWASK BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 1.1. Referida norma, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva. 2. Não estando o débito cobrado dentro das exceções taxativamente expostas pela legislação, a penhora de salário não pode ser deferida. 3. A impenhorabilidade tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora, mesmo em suposto baixo percentual do salário do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, a 6o, §5o, todos da Lei 10.820/2003, defendendo a possibilidade de penhora dos rendimentos no importe de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total mensalmente. Assevera que os rendimentos da executada giram em torno de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) ao mês e mais de R$ 416.000,00 (quatrocentos e dezesseis mil) ao ano, sendo que a penhora do percentual requerido resguardaria a sua dignidade e de seus familiares; b) artigos 797 e 805, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que apesar do alto salário que recebe, em nenhum momento manifesta interesse em quitar a dívida, adquirindo mais empréstimos com outras instituições financeiras e alegando por este fato, que não pode ser penhorada parte de sua previdência privada, pelo motivo de ter que arcar com estes compromissos, negando explicitamente qualquer interesse em adimplir esta credor; c) artigo 373, inciso II, do CPC, sustentando que o devedor deveria comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente e não o fez. Afirma que não há nenhum documento sequer par comprovar os supostos direitos mínimos de dignidade do devedor ou suas necessidades mínimas para afastar a penhora sobre um salário muito mais alto que a maioria dos brasileiros recebem; d) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Aponta divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de mitigação do artigo 833, §2o, do CPC. Colaciona julgados do STJ e TJPR. Requer que as intimações ocorram exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 1o, a 6o, §5o, todos da Lei 10.820/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as intimações ocorram exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023